Tribunal: TJES
Processo: 5008344-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO CHIABAI BESSA e outros

APELADO: DIENE ALMEIDA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE SENTNEÇA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. VÍCIO SANEADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Erro material identificado. Ementa retificada.

3. Embargos acolhidos.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5008344-43.2021.8.08.0035

Embargante: Fábio Chiabai Bessa

Embargados: Diene Almeida Lima e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Chiabai Bessa contra o acórdão (Id 9652062) que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso para anular a sentença recorrida.

Em suas razões (Id 9912498), o embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, argumentando que na emenda constou ação de consignação em pagamento.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimado as partes embargadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante aponta existência de erro material na ementa do acórdão, uma vez que deu provimento ao recurso para anular a sentença, porém, constou a ação de natureza diversa, além de elementos relativos a honorários e causalidades.

O acórdão embargado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA À APELANTE. REFORMA DA SENTENÇA.

1. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

2. Demonstrado nos autos que a dúvida suscitada quanto à legitimidade dos beneficiários para recebimento da indenização securitária é atribuída à seguradora, deve a esta ser imputado o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

Analisando o voto condutor, é possível constatar que o embargante pugnou pela nulidade da sentença em razão da decretação equivocada de sua revelia, defendendo que apresentou sua contestação no prazo legal.

Respectiva tese foi acolhida pelo colegiado e, considerando, nesse contexto, a violação do direito de defesa do requerido, anulou a sentença e todos os atos processuais a partir da contestação, assim consignado o dispositivo do voto:

[...] “Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Fábio Chiabai Bessa e lhe dou provimento para anular a sentença, bem como os atos processuais praticados após a apresentação das contestações pelas partes rés, devendo os autos retornarem à instância originária para o devido saneamento do feito, com a retomada do curso procedimental. Prejudicado o recurso de apelação interposto por SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA”. [...]

Com isso, assiste razão o embargante, na medida que a ementa do acórdão não está compatibilizada com o conteúdo do voto.

Assim, anulo o acórdão embargado, devendo ser adotado conforme abaixo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA INDEVIDA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do art. 231, I, do CPC, o termo inicial do prazo de contestação da “data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”;

2. Considerando a existência de litisconsorte, o termo inicial do prazo se inicia com a juntada do último AR ou Mandado de citação, que ocorreu em 21/09/2021, conduzindo o termo final para 14/10/2021, em razão da suspensão dos prazos no curso pelo Ato Normativo n. 117/2020, sendo, portanto, tempestiva a contestação apresentada em 13/10/2021;

3. Prejudicado recurso de Sólida Empreendimentos Ltda. Conhecido e provida apelação de Fábio Chiabai Bessa. Sentença anulada.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanear o erro material na forma consignada no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.